Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701453-17.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA AGRAVADO: TERRA FORTE INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não há pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para, caso queira, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora